Tribunal: TJMT
Processo: 1014740-80.2025.8.11.0003
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014740-80.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUSTAVO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 085.862.441-98 (APELADO), PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 706.484.161-43 (APELANTE), VITOR FERREIRA KLANN - CPF: 027.441.951-38 (APELANTE), RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 697.373.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER PAES RODRIGUES PONTES - CPF: 723.923.470-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVAN PIMENTEL DE ARRUDA - CPF: 946.074.511-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ILSON SAMPAIO VIANA - CPF: 432.863.481-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA - CPF: 048.188.618-47 (VÍTIMA), MARIA ELENA ALMEIDA VIANA - CPF: 604.386.301-49 (VÍTIMA), NILSON SAMPAIO VIANA - CPF: 568.169.441-00 (VÍTIMA), GUSTAVO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 085.862.441-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E RESISTÊNCIA.
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE. PROVAS COERENTES E CONVERGENTES. RECONHECIMENTO DA AUTORIA E MATERIALIDADE. CORRUPÇÃO DE MENORES. DELITO FORMAL. SÚMULA 500/STJ. ALEGADO DESCONHECIMENTO DA IDADE DO MENOR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RESISTÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA E IDÔNEA
. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
. INAPLICABILIDADE. BENS JURÍDICOS DISTINTOS.

PEDIDO DE AFASTAMENTO DE MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
. COMPROVAÇÃO POR MEIOS TESTEMUNHAIS E APREENSÃO DO ARTEFATO.
DOSIMETRIA DA PENA
. CRITÉRIO DE 1/8. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESLOCAMENTO DAS MAJORANTES PARA A PRIMEIRA FASE. ENUNCIADO 32 DO TJMT.
REQUER AFASTAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
POSSIBILIDADE. REPARAÇÃO MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I.

Caso em exame
:

Cuida-se de apelação criminal interposta
contra sentença
condenatória proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou
os apelantes
pelos crimes de roubo majorado (art. 157, §2o, II e V, e §2o-A, I, c/c art. 70, CP), corrupção de menores (art. 244-B, ECA) e resistência (art. 329, CP).

II
.
Questões em discussão
:

A questão em discussão consiste em saber se:

I
.

está comprovada a autoria e materialidade dos crimes imputados, com vistas à absolvição por insuficiência de provas
;

II.

é possível a absolvição pelo crime de corrupção de menores, por ausência de dolo ou conhecimento da menoridade
;

III.
a prova da resistência é suficiente ante a ausência de laudos periciais
;

IV.
é aplicável o princípio da consunção entre os delitos
;

V.
há elementos para afastar a majorante do uso de arma de fogo
;

VI.
a fração de aumento da pena em 1/8 e o deslocamento das majorantes para
a primeira fase estão devidamente fundamentados;
e

VII.
é cabível a indenização por danos morais no âmbito penal.

III.

Razões de decidir
:

1
.
A autoria e materialidade dos crimes encontram respaldo robusto em provas testemunhais e materiais, com destaque para os relatos das vítimas e policiais
.

2.

O crime de corrupção de menores é de natureza formal e independe da prova da efetiva corrupção ou do conhecimento da idade do menor
.

3.

A resistência ficou caracterizada por depoimentos idôneos e convergentes de policiais militares, não sendo indispensável laudo pericial
.

4.
O princípio da consunção é inaplicável, pois os delitos tutelam bens jurídicos diversos e ocorreram em momentos distintos
.

5.
A
majorante do uso de arma de fogo restou comprovada por meio de provas testemunhais e apreensão do armamento
.

6.
A fração de 1/8 aplicada na dosimetria da pena encontra respaldo na doutrina e jurisprudência, e o deslocamento das majorantes para a primeira fase foi devidamente fundamentado, conforme Enunciado 32 do TJMT
.

7.
A fixação da indenização por danos morais, prevista no art. 387, IV, do CPP, é cabível diante da comprovação do dano moral
in
re

ipsa
.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso
s

desprovidos.

Tese de julgamento
:

“
"1. A autoria e materialidade dos crimes de roubo, corrupção de menores e resistência restam devidamente comprovadas por provas orais e materiais idôneas."

"2. A corrupção de menores é delito formal que dispensa a prova da efetiva corrupção."

"3. A resistência pode ser comprovada por testemunhos de policiais, desde que coerentes e convergentes com os demais elementos de prova."

"4. Inviável a aplicação do princípio da consunção quando os delitos possuem desígnios autônomos e tutelam bens jurídicos distintos."

"5. A incidência da majorante do uso de arma de fogo prescinde da apreensão e da perícia, sendo suficiente a prova testemunhal idônea."

"6. É legítima a aplicação da fração de 1/8 na dosimetria da pena quando devidamente fundamentada, assim como o deslocamento das majorantes para a primeira fase, conforme Enunciado 32 do TJMT."

"7. A fixação de indenização por danos morais é cabível no âmbito penal, desde que comprovada a ofensa ao bem jurídico e haja pedido expresso na peça acusatória
.
”

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5o, incisos XXXV, LIV e LV; CP,
arts
. 59, 157, §2o, II e V, §2o-A, I, art. 329; Lei n. 8.069/90, art. 244-B;

CPP, art. 387, IV.

Jurisprudências aplicáveis
:

STJ,
AgRg
no HC 888210/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/04/2024;

STJ,
AgRg
no REsp n. 2.114.612/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
18/09/2024;

TJMT, Ap. Crim. 1003842-85.2021.8.11.0055, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 27/07/2022;

TJMT, Ap. Crim. 1029974-03.2024.8.11.0015, Rel. Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, j. 10/10/2025.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRa. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F.
LIMA (
RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interpost
o
por
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES
e
VITOR FERREIRA KLANN

contra sentença
proferida pelo Juízo da

3
a
Vara

Criminal
da
Comarca de
Rondonópolis
/
MT,
que
, nos autos da
Ação Penal
no

1014740-80.2025.8.11.0003
,
os condenou pela prática de
crime de roubo majorado
(art. 157, §2o, II e V, e § 2o-A, I, c/c art. 70, Código Penal),
corrupção de menores
(art. 244-B, Lei n. 8.969/90) e
resistência
(art. 329, Código Penal).

Em suas razões recursais (id.
330594031
), a Defesa
pugna,

em síntese:
a)
a
absolvição
quanto ao crime de corrupção de menores, alegando ausência de dolo (desconhecimento da idade) e falta de prova da efetiva corrupção;
b)
a
absolvição
quanto ao delito de resistência, sustentando insuficiência probatória ante a ausência de laudos periciais na viatura ou imagens de câmeras;
c)
subsidiariamente, a
aplicação do princípio da consunção
entre os crimes de roubo, resistência e corrupção de menores;
d)
o
afastamento da majorante
do emprego de arma de fogo, sob a tese de utilização de simulacro;
e)
a
revisão da dosimetria da pena
, especificamente para reduzir a fração de aumento na primeira fase para 1/6 (um sexto) e afastar o deslocamento das majorantes sobressalentes;
f)

a exclusão da condenação
por danos morais e a
redução da pena de multa
ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
se manifestou pelo
desprovimento
do recurso
(id.
330594034)
.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral
de Justiça

opinou
des
provimento
do
apelo
(id.
330594034
)
.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMA. SRA. DRa. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F.
LIMA (
RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara

O recurso é próprio e tempestivo, preenchendo todos os pressupostos de admissibilidade. Por essa razão, dele conheço.

A
denúncia
relata que, em
28 de maio de 2025
, os
apelantes, em comunhão de esforços e unidade de desígnios
com o
adolescente Gustavo Fernandes de Souza
,
subtraíram
diversos bens móveis e um veículo Hyundai HB20, mediante
grave ameaça
com o
uso de arma de fogo
e
restrição da liberdade
das
vítimas Maria Elena Almeida Viana
e
João Francisco de Almeida
. Ainda segundo a peça acusatória, após consumarem a subtração patrimonial, os agentes,
em fuga
,
resistiram à ação policial
, efetuando disparos de arma de fogo contra uma guarnição da Polícia Militar.

O crime teve início em uma zona residencial de Rondonópolis, mais precisamente na região conhecida como Chácaras Globo Recreio. Conforme os depoimentos coerentes das vítimas, os acusados abordaram a residência sob o falso pretexto de precisarem de acesso à internet para consertar um veículo Monza vermelho, alegadamente com defeito mecânico.

O
modus operandi
empregado revela não apenas planejamento prévio, mas também uma conduta marcada pela crueldade. As vítimas foram mantidas em cárcere privado, amarradas de mãos e pés dentro de um quarto, enquanto os agentes reviravam o imóvel em busca de objetos de valor. A consumação do crime de roubo se deu com a inversão da posse dos bens
,
em especial do veículo HB20, utilizado para o transporte da res furtiva, conduzido
pelo adolescente Gustavo, enquanto os apelantes Vitor e Paulo davam suporte logístico a bordo do Monza.

A fuga desencadeou uma perseguição policial de alto risco pelas vias urbanas da cidade, culminando em um confronto armado nas imediações do bairro Cidade Natal. Esse desdobramento fático é central à controvérsia quanto à imputação do crime de resistência, especialmente diante da alegação defensiva de ausência de provas periciais quanto aos disparos de arma de fogo supostamente realizados pelos réus contra as viaturas policiais.

Em juízo, os
apelantes

Paulo Henrique de Oliveira Gomes
e
Vitor Ferreira
Klann
, exerceram o direito constitucional ao silêncio
. Foram colhidos os depoimentos das vítimas, Maria Elena Almeida Viana
e João
Francisco de Almeida, bem como inquiridas as testemunhas Ilson Sampaio Viana, Gustavo Fernandes de Souza,
Geovan
Pimentel Arruda e Rodrigo Ribeiro Oliveira.

Em sede judicial, o adolescente
Gustavo Fernandes de Souza negou
envolvimento com o roubo, porém relatou que entrou no veículo HB20, que estava estacionado, e após, conduziu o veículo. Afirmou que no interior do carro
havia uma TV, um videogame e uma faca.

Concluída a instrução processual, o juízo de origem fixou ao apelante
Vitor Ferreira
Klann
a pena definitiva de 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, além de 2 (dois) meses de detenção e 18 (dezoito) dias-multa
. Ao apelante
Paulo Henrique de Oliveira Gomes, foi imposta a pena de 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão,
mais 2 (dois) meses de detenção e 18 (dezoito) dias-multa
, estabelecendo-se
para ambos o regime inicial fechado
.

Superadas essas considerações preliminares, passo à análise das teses defensivas.

1.

PLEITO ABSOLUTÓRIO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa dos apelantes pleiteia, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas. No entanto, após minuciosa análise dos autos, constata-se que tal pretensão não encontra respaldo no conjunto probatório, não merecendo, portanto, prosperar.

A
materialidade dos delitos
restou claramente evidenciada por meio de diversos elementos constantes no processo, como o Auto de Prisão em Flagrante (id. 330593864 – pág. 01-02), o Boletim de Ocorrência no 2025.168134 (id. 330593864 – pág. 03-07), os Termos de Exibição e Apreensão (id. 330593864 – pág. 11-12) e o Auto de Avaliação Indireta no 2025.16.260484 (id. 330593923). Este último detalha a subtração de um veículo HB20, joias e eletrônicos, avaliados em mais de R$ 50 mil, demonstrando de forma inequívoca a ocorrência dos crimes.

No que diz respeito à
autoria
, o acervo probatório também se revela robusto e irrefutável, contrariando a tentativa da defesa de desacreditar as evidências apresentadas. Os depoimentos colhidos, tanto das vítimas quanto das testemunhas, convergem de maneira clara e precisa para a responsabilização dos réus.

A vítima
Maria Elena Almeida Viana
, em seu depoimento judicial, apresentou relato coerente, detalhado e seguro, confirmando integralmente as declarações prestadas na fase policial. Narrou que se encontrava em sua residência quando foi surpreendida por dois indivíduos, um deles armado, enquanto um terceiro, do lado de fora, coordenava a ação por telefone. Ela e o pedreiro João Francisco foram rendidos, amarrados e confinados em um dos quartos, enquanto os criminosos subtraiam diversos bens do imóvel. Acrescentou que, após deixarem o local, os réus retornaram para buscar uma arma de fogo esquecida sobre o rack da sala, momento em que também levaram a televisão. Ao perceber o retorno dos assaltantes, passou a segui-los com seu veículo Monza e acionou a polícia
. Confirmou ainda que apenas um dos assaltantes portava a arma
, a qual reconheceu como verdadeira. Destacou, por fim, que seu esposo também identificou o veículo utilizado na fuga e prestou auxílio nas diligências subsequentes.

O relato de
João Francisco de Almeida
, também ouvido em juízo, corrobora de forma plena a versão apresentada por Maria Elena. Segundo ele, os assaltantes inicialmente alegaram necessidade de usar a internet, sob o pretexto de pane no carro. Após breve saída, retornaram e invadiram o imóvel, surpreendendo-o nos fundos da casa. Um dos criminosos o rendeu com uma arma na cabeça, forçando-o a entrar. Ambos, ele e Maria Elena, foram amarrados e mantidos sob ameaça enquanto os cômodos eram revirados. Relatou ainda que os criminosos
deixaram uma arma para trás
na fuga
, mas retornaram poucos minutos depois, rendendo-o novamente e exigindo saber o paradeiro do armamento. A arma foi localizada sobre a mesinha onde antes estava a televisão, que também foi levada. Após descobrirem que Maria Elena
havia saído a pé, fugiram levando seu veículo. Informou ainda que seu celular também foi subtraído, mas posteriormente recuperado.

Os depoimentos das vítimas mostram-se firmes, harmônicos e absolutamente compatíveis entre si, descrevendo com riqueza de detalhes o modus operandi dos apelantes: invasão da residência armados, rendição das vítimas, confinamento sob ameaça e subtração de bens. O tempo de ação, segundo relataram, foi de aproximadamente trinta minutos.

O testemunho de
Ilson Sampaio Viana
, cunhado de Maria Elena, reforça a dinâmica dos fatos e o pronto acionamento da polícia. Relatou
, em juízo,
que, ao tentar contato com a vítima, foi atendido por um dos criminosos. Diante disso, acionou imediatamente as autoridades. Posteriormente, ao trafegar próximo ao Centro de Zoonoses, reconheceu o veículo HB20 da vítima pela placa e visualizou dois indivíduos em um Monza e um terceiro no HB20. Passou a seguir o veículo subtraído enquanto mantinha contato com a polícia, o que possibilitou a abordagem. Pouco depois, o Monza também foi localizado e seguido pelas equipes policiais.

As informações prestadas por Ilson foram confirmadas

pelos
depoimentos em juízo dos
policiais militares que atuaram na ocorrência.

O policial militar
Rodrigo Ribeiro de Oliveira
relatou que, após a comunicação do roubo via rádio, equipes do GAP e da Força Tática foram mobilizadas. A Força Tática localizou e interceptou o HB20 da vítima, enquanto outra guarnição, com base nas informações de um familiar, identificou o veículo Monza vermelho nas imediações da Avenida Bandeirantes. Houve perseguição
e troca de tiros, ocasião em que foram apreendidas duas armas de fogo, incluindo um revólver calibre .38.

Na mesma linha, o policial militar
Geovan
Pimentel de Arruda
afirmou que, ao prestar apoio na operação, sua equipe deparou-se com o Monza vermelho próximo à Igreja São José Operário. Quando tentaram realizar a abordagem, os ocupantes efetuaram disparos contra a viatura, gerando confronto. Estima-se que os suspeitos tenham atirado entre três
a
quatro vezes, sem atingir o veículo da polícia. A perseguição prosseguiu até a prisão dos dois ocupantes. Durante a revista no veículo, a perícia localizou um revólver calibre .38 no assoalho do lado do passageiro, compatível com os disparos realizados.

Todos os depoimentos das testemunhas
,
especialmente os dos policiais militares
,
revelam-se convergentes e coerentes, corroborando integralmente a narrativa das vítimas. A sequência dos acontecimentos, a perseguição policial, a troca de tiros, a recuperação dos bens e a apreensão da arma utilizada no crime consolidam, de forma inequívoca, a autoria e materialidade dos delitos. A atuação de Ilson Sampaio Viana foi igualmente decisiva, tanto na identificação dos veículos quanto no auxílio à ação policial, contribuindo de maneira relevante para a prisão dos envolvidos.

Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos, como ocorre no caso vertente com a prisão em flagrante após perseguição policial.

Neste sentido, colaciono precedentes deste E. Tribunal:

“(...)Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, somada à apreensão dos objetos subtraídos com o apelante, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP no 142679/2017; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055 (...)”
.
(
TJMT Ap. Crim. 1028450-78.2022.8.11.0002, Rel. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. 02/05/2023, Data de Publicação: 08/05/2023
).

Diante desse conjunto robusto e harmônico de provas, resta afastada qualquer alegação de dúvida razoável. A condenação dos apelantes encontra-se amplamente respaldada nos autos, sendo manifestamente incabível a absolvição por insuficiência probatória.

1.1 – Do Crime de Corrupção de Menores

No que concerne ao pleito absolutório pelo
crime de corrupção de menores

alega

a
ausência
de
prova da efetiva corrupção do adolescente
Gustavo Fernandes de Souza e o
desconhecimento de sua idade.

A hermenêutica jurídico-penal aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que o delito previsto no artigo 244-B da Lei no 8.069/90 possui natureza formal. O bem jurídico tutelado pela norma não se restringe à inocência moral do inimputável, mas abrange, precipuamente, a sua formação moral e social, visando impedir que o menor seja inserido ou mantido no submundo da criminalidade.

A Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que
:

"
a
configuração do crime do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Isso significa que, para a configuração do crime de corrupção de menores, não é necessária a comprovação da efetiva corrupção do menor, bastando a participação do menor na empreitada criminosa acompanhada de agente imputável.

A
lém disso, a jurisprudência do STJ reforça que
a tese de erro de

tipo,
que alegaria
desconhecimento da menoridade do agente,
exige a
apresentação de elementos probatórios capazes de sustentar tal desconhecimento, não sendo suficiente a mera alegação defensiva sem provas concretas.

Neste sentido, vejamos julgado sobre o tema:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA
N .
500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DELITO FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1 .
"A corrupção de menores configura-se com o cometimento de crime em companhia de agente menor, o que ocorreu no caso,
sendo desnecessária a prova efetiva de sua corrupção
. Súmula n. 500 do STJ"(
AgRg
no
AREsp
n. 2 .272.137/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 23/6/2023). 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 888210 MG 2024/0028338-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
j.
15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024)
.
Destaquei.

De igu
al modo, colaciono julgados deste E. Tribunal:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2o, INCISO II DO CÓDIGO PENAL C/C O ART. 244 -B, DO ECA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – CORRUPÇÃO DE MENORES – ALEGADO DESCONHECIMENTO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO ERRO DE TIPO – INSUBSISTÊNCIA – RECORRENTE QUE ADERIU A CONDUTA, BEM COMO, AS CONCEPÇÕES APRESENTADAS PARA O CRIME EM COMUNHÃO DE ESFORÇOS COM O ADOLESCENTE NA PRÁTICA DELITIVA – ERRO DE TIPO NÃO EVIDENCIADO – DELITO DE NATUREZA FORMAL – PRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PREDISPOSIÇÃO CORRUPTIVA DO ADOLESCENTE – SÚMULA No 500 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. A mera alegação de desconhecimento da idade do adolescente corréu não se mostra suficiente para o reconhecimento de eventual erro de tipo e consequente absolvição do crime previsto no art. 244 - B do ECA.
(TJMT, Ap. Criminal n. 10038428520218110055 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO,
j.
27/07/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/08/2022)
.

Portanto, n
ão havendo nos autos qualquer elemento concreto que evidencie erro de tipo escusável, presume-se a ciência da condição de adolescente, mormente quando se trata de comparsas em crime complexo e planejado.

1.2 – Do Crime de Resistência

No que concerne ao pleito absolutório quanto ao
crime de resistência
, sob o pálio da insuficiência probatória e da teoria da perda da chance probatória, melhor sorte não assiste à defesa.

O tipo penal do artigo 329 do Código Penal tutela a Administração Pública, especificamente a execução de seus atos legais. A conduta típica consiste em opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça.

A
materialidade e a autoria delitiva
emergem cristalinas dos depoimentos dos policiais militares Rodrigo Ribeiro de Oliveira e
Geovan
Pimentel Arruda. Estes agentes públicos, revestidos de fé pública, narraram de forma uníssona e coerente que, após a ordem de parada, os apelantes empreenderam fuga e efetuaram disparos de arma de fogo contra a guarnição. A ausência de laudo pericial na viatura ou de imagens de câmeras de segurança não tem o condão de infirmar a prova testemunhal, mormente quando
esta
se apresenta harmônica com os demais elementos dos autos, como a apreensão de arma de fogo no veículo dos réus e o fato de terem sido alvejados no confronto, o que denota a dinâmica violenta da abordagem.

O S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
possui entendimento pacífico de que os depoimentos prestados por policiais em juízo são um meio de prova idôneo e suficiente para embasar uma condenação, desde que não haja indícios de parcialidade e que estejam em harmonia com o restante do acervo probatório. A palavra do agente público goza de presunção de legitimidade e veracidade.
Vejamos:

“(...)4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes.
5.(...).
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/11/2023).

Essa orientação está consolidada no Enunciado Orientativo no 8 do TJMT, que dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015,
Disponibilizado
no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.).

Portanto, a ausência de laudo pericial ou imagens não invalida a prova testemunhal dos policiais, que, se harmônica com os demais elementos probatórios, é suficiente para comprovar a materialidade e autoria delitiva
.

2. DO PRINC
Í
PIO DA CON
S
UNÇÃO

A defesa pugna pela aplicação do princípio da consunção, argumentando que os crimes de corrupção de menores e resistência deveriam ser absorvidos pelo roubo.

O princípio da consunção, ou absorção, é aplicável quando um crime menos grave (crime-meio) constitui etapa necessária ou fase normal de preparação ou execução de um crime mais grave (crime-fim), restando por este absorvido. Para sua incidência, é imprescindível a demonstração de um nexo de dependência entre as condutas, de modo que o delito-meio se
exaura
completamente no delito-fim.

Tal não é a hipótese dos autos.

Os delitos de
roubo
,
corrupção de menores
e
resistência
tutelam bens jurídicos distintos e autônomos
. O

primeiro protege o patrimônio e a integridade física; o segundo, a formação moral da juventude. A participação do menor não é meio necessário para o roubo, mas sim uma escolha voluntária dos agentes que amplia o dano social da conduta.

Da mesma forma, a resistência não pode ser absorvida pelo roubo consumado. A consumação do roubo ocorreu com a inversão da posse dos bens na residência das vítimas.

Ademais, resultam de desígnios autônomos e momentos consumativos diversos. A
corrupção de menores
consumou-se com a simples prática do roubo em companhia do adolescente. O roubo consumou-se com a inversão da posse da
res furtiva
. A r
esistência
, por sua vez, ocorreu em momento posterior, durante a fuga, configurando um novo dolo: o de opor-se violentamente à ação policial para assegurar a impunidade.

Os crimes de
roubo
,
corrupção de menores
e
resistência
, quando praticados no mesmo contexto fático, configuram
concurso de crimes
, geralmente na modalidade material, pois tutelam bens jurídicos distintos, resultam de desígnios autônomos e possuem momentos consumativos diversos.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)1. Inaplicável o Princípio da Consunção, se o crime de Roubo majorado não se configura como pretenso crime-meio para a execução do delito de Resistência (crime-fim), porquanto aquele é praticado com finalidade distinta
da consumação deste; (...)”.
(TJMT – Ap.
Crim
00034486020178110015, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 06/09/2017, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/09/2017)
.

De igual modo, o TJMT se posicionou quanto ao crime de corrupção de menores:

“(...) 4. O reconhecimento do concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menor é cabível quando ambos são praticados em uma única ação delitiva, sem desígnios autônomos, constituindo resultados jurídicos distintos decorrentes do mesmo contexto fático. 5. (...)”
(TJMT – Ap. Crim. 10299740320248110015, Relator: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, j. 10/10/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/10/2025).

No vertente
caso, q
ue os delitos de roubo, corrupção de menores e resistência tutelam bens jurídicos distintos, possuem desígnios autônomos e momentos consumativos diversos
.
Não há, portanto, nexo de dependência ou subordinação que justifique a absorção, tratando-se de concurso material de infrações.

3
. DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
(ART. 157, §2o-A, I, CP).

A defesa insurge-se contra a incidência da majorante do emprego de arma de fogo, sustentando que o artefato utilizado seria um simulacro (pistola de brinquedo), o que, à luz do Enunciado 22 desta Corte, impediria a exasperação da pena.

Contudo, o acervo fático-probatório descortina realidade diversa. A
materialidade
e a
autoria
quanto ao uso de armamento real restaram cabalmente demonstradas pela convergência de provas orais e materiais.

Primeiramente, destaca-se a
palavra das vítimas

Maria Elena

Almeida Viana
e
João Francisco de Almeida
, que apresentaram relatos técnicos e harmônicos em juízo, descrevendo que o assaltante portava um
"revólver preto com tambor"
. Tal descrição é diametralmente oposta ao simulacro de pistola que foi descartado pela janela do veículo Monza durante a perseguição e recolhido pela guarnição militar.

A prova oral ganha contornos de certeza absoluta com a
prova material
.
Consta do boletim de ocorrência (id.
330593864
, pág. 03-07) que, a
pós o cerco policial, a perícia criminal (Politec) localizou e apreendeu, justamente no assoalho do passageiro do veículo dos apelantes, um
revólver calibre.38, numeração 1004090 SSP/MS
. Mais do que o simples porte, restou comprovada a
potencialidade lesiva e o uso efetivo
, uma vez que foram encontradas, junto ao revólver,
04 (quatro) cápsulas de munição calibre.38 deflagradas
(percutidas) e 02 (duas) intactas.

Ademais, os
policiais militares

Rodrigo Ribeiro de Oliveira e
Geovan
Pimentel de Arrud
a ratificaram em juízo que foram alvejados durante o acompanhamento tático, confirmando que os disparos partiram do interior do automóvel onde a arma real foi encontrada. Soma-se a isso a própria
confissão extrajudicial
dos
apelantes
, que admitiram o emprego da arma para a prática do roubo, embora tenham tentado negar a resistência armada contra os agentes públicos.

A jurisprudência pátria em matéria criminal tem se orientado no sentido de que a apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis para a incidência da majorante, desde que a sua utilização seja comprovada por outros meios de prova, como a palavra da vítima.
Neste sentido, já pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“(...)3. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento consolidado no sentido de que a apreensão e perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a incidência da majorante, desde que o
seu uso seja comprovado por outros meios de prova, como depoimentos testemunhais e a palavra da vítima
. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem fundamentou a aplicação da majorante do emprego de arma de
fogo com base nos depoimentos coerentes e firmes da vítima e de policiais, que relataram a confissão extrajudicial do paciente e descreveram o uso da arma no crime
. 5. A jurisprudência desta Corte corrobora a
prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo quando o seu uso é demonstrado por outros elementos de prova, como no presente caso, em que a vítima e os policiais confirmaram a utilização da arma durante o roubo
(
AgRg
no REsp n. 2.114.612/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
de 18/9/2024). 6. (...)
”
.
(STJ - HC: 854907 SP 2023/0336556-4, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/10/2024)
– Destaquei.

De igual entendimento
, colaciono julgado deste Sodalício:

“(...)1. A majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo independe de apreensão ou perícia, bastando a palavra firme e coerente da víti
m
a
. 2. (...)”.

(TJMT
–

Ap. Crim.
10413883720248110002, Rel
.
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 07/11/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/11/2025)
.

Mantenho, pois, a majorante prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

4
. DA DOSIMETRIA DA PENA

Passo à análise da individualização da pena, ponto nevrálgico do recurso defensivo.

4
.1. Da Pena-Base e a Fração de Aumento

A defesa insurge-se contra a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena, aplicada na primeira fase da dosimetria. Para melhor compreensão, transcreve-se o trecho pertinente da sentença:

“ 4
.1.
Do réu

VITOR FERREIRA KLANN

4.1.1. Do crime de roubo majorado (Art.157, § 2o, incisos II e V, e § 2-A, inciso I, naforma do art. 70 (duas vítimas), do CP)

A pena para o delito de roubo majorado é de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

A incidência de 3 (três) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo]“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis” (TJMT, Enunciado Criminal 32).

Desta feita, a causa de aumento referente a utilização da arma de fogo deverá incidir na 3a fase da dosimetria, enquanto as demais majorantes serão consideradas na 1a fase da dosimetria.

1a Fase - Circunstâncias Judiciais:

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atenta as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.

A
culpabilidade
do réu é agravada, na medida em que ele perpetrou o delito em coautoria com seus cúmplices, circunstância que deve ser avaliada desfavoravelmente.O réu não possui
antecedentes
. Nada existe de palpável nos autos sobre sua
conduta social
, além do que não existem elementos para aferir sua
personalidade
; o
motivo
do delito se constitui pelo desejo de obter lucro fácil, o que caracteriza a própria tipicidade da figura delitiva do crime de roubo; as
circunstâncias do crime
são desfavoráveis, a medida em que perpetrou o delito em coautoria com seus cúmplices, circunstância que deve ser avaliada desfavoravelment
e
, pois o prejuízo das vítimas é inerente ao tipo penal;
comportamento das vítimas

entendo que não contribuíram para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em vista a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Diante do silêncio do legislador ordinário,“a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.”(STJ.
AgRg
no HC 721.066/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022,
DJe
de 8/4/2022.)

Assim, considerando que o intervalo da pena é de 6 anos (72 meses), cada circunstância judicial equivale, neste caso, a 09 (nove) meses. Diante disso, considerando a negativação de 02 (duas) circunstância judicial, a pena-base
deve ser fixada em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias multas.

(...)
4.2. Quanto ao crime corrupção de menor majorada (art. 244-B, §2o, do ECA).
A pena para o delito de corrupção de menor majorada é de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

1a Fase - Circunstâncias Judiciais:

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atenta as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.

A
culpabilidade
é normal a espécie.O réu não possui
antecedentes
. Nada existe de palpável nos autos sobre sua
conduta social
, além do que não existem elementos para aferir sua
personalidade
; o
motivo
do delito é inerente a espécie; as
circunstâncias do crime
são normais;
consequências

ameu ver não transcendem da normalidade, pois o prejuízo das vítimas é inerente ao tipo penal;
comportamento das vítimas

entendo que não contribuíram para a atividade criminosa.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime
a fixação da pena base em seu mínimo legal, isto é, no patamar de 01 (um) ano de reclusão.

(...)
4.3. Quanto ao crime resistência (art. 329,caput, do CP).

A pena para o delito de resistência é de detenção de dois meses a dois anos.

1a Fase - Circunstâncias Judiciais:

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atenta as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.

A
culpabilidade
é normal a espécie.O réu não possui
antecedentes
. Nada existe de palpável nos autos sobre sua
conduta social
, além do que não existem elementos para aferir sua
personalidade
; o
motivo
do delito é inerente a espécie; as
circunstâncias do crime
são normais;
consequências

ameu ver não transcendem da normalidade, pois o prejuízo das vítimas é inerente ao tipo penal;
comportamento das vítimas

entendo que não contribuíram para a atividade criminosa.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime
a fixação da pena base em seu mínimo legal, isto é, no patamar de 02 (dois) meses de detenção.

(...)
4.2. Do réu

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES

4.2.1. Do crime de roubo majorado (Art.157, § 2o, incisos II e V, e § 2-A, inciso I, naforma do art. 70 (duas vítimas), do CP)

A pena para o delito de roubo majorado é de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

A incidência de 3 (três) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo]“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis” (TJMT, Enunciado Criminal 32).

Desta feita, a causa de aumento referente a utilização da arma de fogo deverá incidir na 3a fase da dosimetria, enquanto as demais majorantes serão consideradas na 1a fase da dosimetria.

1a Fase - Circunstâncias Judiciais:

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atenta as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.

A
culpabilidade
do réu é agravada, na medida em que ele perpetrou o delito em coautoria com seus cúmplices, circunstância que deve ser avaliada desfavoravelmente.O réu não possui
antecedentes
. Nada existe de palpável nos autos sobre sua
conduta social
, além do que não existem elementos para aferir sua
personalidade
; o
motivo
do delito se constitui pelo desejo de obter lucro fácil, o que caracteriza a própria tipicidade da figura delitiva do crime de roubo; as
circunstâncias do crime
são desfavoráveis, a medida em que perpetrou o delito em coautoria com seus cúmplices, circunstância que deve ser avaliada
desfavoravelmente
, pois o prejuízo das vítimas é inerente ao tipo penal;
comportamento das vítimas

entendo que não contribuíram para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em vista a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Diante do silêncio do legislador ordinário,“a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.”(STJ.
AgRg
no HC 721.066/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022,
DJe
de 8/4/2022.)

Assim, considerando que o intervalo da pena é de 6 anos (72 meses), cada circunstância judicial equivale, neste caso, a 09 (nove) meses. Diante disso, considerando a negativação de 02 (duas) circunstância judicial, a pena-base
deve ser fixada em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias multas.

4.2. Quanto ao crime corrupção de menor majorada (art. 244-B, §2o, do ECA).

A pena para o delito de corrupção de menor majorada é de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

1a Fase - Circunstâncias Judiciais:

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atenta as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.

A
culpabilidade
é normal a espécie.O réu não possui
antecedentes
. Nada existe de palpável nos autos sobre sua
conduta social
, além do que não existem elementos para aferir sua
personalidade
; o
motivo
do delito é inerente a espécie; as
circunstâncias do crime
são normais;
consequências

ameu ver não transcendem da normalidade, pois o prejuízo das vítimas é inerente ao tipo penal;
comportamento das vítimas

entendo que não contribuíram para a atividade criminosa.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime
a fixação da pena base em seu mínimo legal, isto é, no patamar de 01 (um) ano de reclusão.

4.3. Quanto ao crime resistência (art. 329,caput, do CP).

A pena para o delito de resistência é de detenção de dois meses a dois anos.

1a Fase - Circunstâncias Judiciais:

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atenta as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.

A
culpabilidade
é normal a espécie.O réu não possui
antecedentes
. Nada existe de palpável nos autos sobre sua
conduta social
, além do que não existem elementos para aferir sua
personalidade
; o
motivo
do delito é inerente a espécie; as
circunstâncias do crime
são normais;
consequências

ameu ver não transcendem da normalidade, pois o prejuízo das vítimas é inerente ao tipo penal;
comportamento das vítimas

entendo que não contribuíram para a atividade criminosa.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime
a fixação da pena base em seu mínimo legal, isto é, no patamar de 02 (dois) meses de detenção. (...)”

A magistrada sentenciante, ao aplicar a dosimetria da pena no crime de roubo majorado, identificou a presença de três causas de aumento:
concurso de pessoas
,
restrição da liberdade das vítimas
e
emprego de arma de fogo
. Para evitar uma exasperação desproporcional da pena na terceira fase e assegurar a devida individualização da resposta penal, fez uso do
Enunciado Criminal no 32 do TJMT
, que autoriza a consideração de apenas uma majorante na terceira fase, realocando as demais para a primeira fase como
circunstâncias judiciais negativas
.

No caso em análise, foram valoradas negativamente duas vetoriais previstas no art. 59 do Código Penal:
culpabilidade
, em razão da atuação dos réus em coautoria, o que revela maior reprovabilidade da conduta; e as
circunstâncias do crime
, já que as vítimas permaneceram amarradas entre 20
e 30 minutos — tempo nitidamente superior ao necessário para a consumação do delito —, agravando de forma concreta o impacto da ação criminosa.

Para mensurar o aumento da pena com base nessas circunstâncias, a magistrada adotou o critério da fração de
1/8 sobre o intervalo da pena abstratamente cominada ao tipo penal
, afastando o critério de
1/6 sobre a pena mínima
, comumente defendido pelas bancas defensivas. No caso, considerando que a pena para o roubo majorado varia de 4 a 10 anos, o intervalo total é de 6 anos (72 meses). Aplicando-se a fração de 1/8, cada vetorial negativa representou um acréscimo de 9 meses. Diante da negativação de duas circunstâncias, a pena-base foi fixada em
5 anos e 6 meses de reclusão
, além de
12 dias-multa
para cada um dos réus.

Em relação aos delitos de
corrupção de menores
e
resistência
, o juízo sentenciante entendeu, ao compor a minuta de voto, que as circunstâncias judiciais apresentadas não extrapolaram a normalidade esperada dos tipos penais respectivos. Dessa forma, fixou a pena-base nos
mínimos legais
:
1 ano de reclusão
para o crime de corrupção de menores e
2 meses de detenção
para o crime de resistência.

Importante observar que a adoção da fração de 1/8 foi devidamente
fundamentada com base no princípio da proporcionalidade
, partindo-se da premissa de que o art. 59 do Código Penal prevê
oito vetoriais
. Assim, dividir o intervalo da pena por oito representa um critério
objetivo e equilibrado
, que permite calibrar a resposta punitiva de forma racional e mensurável. Tal metodologia não apenas confere
coerência sistemática à dosimetria
, mas também evita aumentos arbitrários e sem lastro empírico.

Cabe destacar que esse critério já vem sendo reconhecido por diversos tribunais como instrumento de orientação para aferição da razoabilidade da pena-base. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente desta Corte:

“(...) 6.
O c. STJ firmou entendimento de ser proporcional a fração de 1/6 para a valoração de cada circunstância judicial negativa (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.237.582/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 27.2.2023). 7. (...)
”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10020043720248110012, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 31/10/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/10/2025)
.

E
mbora o julgado mencione a fração de 1/6, o
raciocínio subjacente é o mesmo
: a busca por um critério matemático e uniforme que
sirva de parâmetro para a individualização da pena com proporcionalidade e segurança jurídica
.

Por fim, a fundamentação apresentada pelo juízo
a quo
para a negativação das circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
revela-se
idônea e concreta
, baseando-se em elementos específicos dos autos que extrapolam os requisitos do tipo penal, legitimando, assim, o aumento proporcional da pena-base.

4
.2. Do Deslocamento das Majorantes Sobressalentes

Quanto ao deslocamento das majorantes do concurso de pessoas e da restrição de liberdade para a primeira fase da dosimetria, tal procedimento encontra amparo na doutrina e na jurisprudência consolidada.

Havendo pluralidade de causas de aumento de pena no crime de roubo, é perfeitamente lícito ao julgador utilizar uma delas para majorar a pena na terceira fase e deslocar as demais para a primeira fase, valorando-as como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

O S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
tem entendimento pacífico sobre a possibilidade desse deslocamento, considerando-o uma faculdade do julgador
:

“(...)2. A jurisprudência desta Corte passou a admitir que caso reste evidenciada a
presença de mais de uma majorante a ser valorada na terceira fase do critério dosimétrico, uma delas poderá ser reconhecida como circunstâncias judicial desfavorável, desde que observado o princípio do ne bis in idem
, sem que se possa falar em negativa de vigência à Súmula/STJ 443, sendo facultado ao julgador, inclusive, fixar regime prisional mais severo do que o indicado pela quantidade de pena imposta ao réu. 3
(...)”.
(STJ
AgRg
no REsp: 2025300 TO 2022/0283425-2, Re
l.
Ministro RIBEIRO DANTAS,
j.
24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/04/2023).
– Destaquei.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso não apenas segue a orientação do STJ, como também possui um enunciado específico sobre o tema, o que demonstra a consolidação da matéria no âmbito estadual
:

“
Enunciado no 32
- A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”.
(TJMT, INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015,
Disponibilizado
no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/201
7).

Tal técnica visa evitar o
bis in idem
e, ao mesmo tempo, garantir que a pena reflita a maior gravidade da conduta praticada com múltiplas circunstâncias majorantes. O acolhimento da tese defensiva implicaria em desconsiderar o maior desvalor da ação, ferindo o princípio da proporcionalidade e da individualização da pena.

4
.3. Da Pena de Multa

A pena de multa foi fixada em estrita observância ao sistema bifásico, guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta. Tendo sido a pena corporal fixada acima do mínimo legal, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e das causas de aumento, a pena pecuniária deve seguir a mesma sorte,
não havendo que se falar em redução ao mínimo legal, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

5
.
DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DE IN
DENI
ZAÇÃO POR
DANOS MORAIS

Subsidiariamente, pleiteia a defesa o afastamento da indenização por danos morais fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada vítima. Todavia, tal pretensão não merece acolhimento.

Verifica-se que houve
pedido expresso de reparação mínima
na denúncia (ID 330593934). Comprovada a prática delitiva e evidenciada a ofensa ao bem jurídico penalmente tutelado, revela-se plenamente cabível a fixação de indenização mínima, nos termos do
art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
. Tal previsão legal possui natureza híbrida, inserindo um instituto de direito civil no processo penal com a finalidade de
evitar a propositura de ação
indenizatória autônoma
, assegurando celeridade e efetividade à reparação dos danos sofridos pela vítima.

No caso concreto, trata-se de crime de
roubo cometido mediante grave ameaça e violência
, o que atrai a presunção do
dano moral
in
re

ipsa
. Ou seja, a violação à integridade psíquica, à liberdade e à tranquilidade das vítimas é presumida, dispensando instrução probatória específica para sua comprovação. Basta, para tanto, o
pedido expresso na peça acusatória
e a
condenação pelo fato típico
, ambos presentes nos autos.

O valor arbitrado na sentença
(
R$ 2.000,00 por vítima
)
revela-se
razoável e proporcional
à gravidade do delito e às circunstâncias do caso, observando os princípios da reparação mínima, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

A indenização, nesse contexto, cumpre
dupla função
:
compensatória
, ao buscar mitigar, ainda que minimamente, o sofrimento psíquico suportado pelas vítimas; e
pedagógica
, ao reforçar a responsabilidade do ofensor, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes.

Dessa forma, a
manutenção da condenação à reparação por danos morais é medida que se impõe
.

6. PREQUESTIONAMENTO

N
o que se refere ao
prequestionamento
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, embora
não seja necessário que o julgador enfrente exaustivamente cada argumento ou
dispositivo legal apontado como violado
, é suficiente que
demonstre os fundamentos que o conduziram à conclusão adotada
, conforme entendimento consolidado:

“(...) Por fim, no que concerne ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão(TJDF, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018). (...)”.
(TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021)
.

Nesse sentido,
registro que os dispositivos legais invocados pela Defesa e vinculados às teses por ela sustentadas foram devidamente analisados e integrados à fundamentação deste voto
, razão pela qual se consideram
prequestionados
, para todos os efeitos legais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
a
os
recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES
e
VITOR FERREIRA
KLANN
,

mantendo
-se

incólume
a sentençaem todos os seustermos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026